Tribunal: TJDFT
Processo: 0742871-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742871-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: HENIO DELFINO FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DAYCOVAL S.A contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina pela qual deferido o pedido de tutela provisória, bem como determinada a suspensão de descontos no contracheque do autor e a abstenção de inclusão em lista desabonadora do crédito, sob pena de multa por descumprimento. Esta a decisão agravada: “Recebo a emenda de ID n. 141290023. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a suspensão de descontos em seu contra cheque por empréstimo junto ao Banco Daycoval que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. [...] Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter contraído qualquer empréstimo com o segundo réu. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o BANCO DAYCOVAL, no prazo de 05 (cinco) dias, suspensa qualquer desconto no contracheque do autor, bem como se abstenha de promover sua inclusão em lista desabonadora do crédito, ou a retire, caso existente, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Condiciono a medida acima ao depósito judicial da quantia indevidamente creditada na conta do autor, que deverá promovê-lo no prazo de 05 (cinco) dias. [...]” - ID 143616877 Em suas razões recursais (ID 42325323), o Banco agravante sustenta que “De início, infere-se que a decisão determinou que o Banco Agravante suspendesse os descontos questionados pelo Agravado, sob pena de exorbitante multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por cada descumprimento, padece de reforma, pois, de acordo com a documentação ora anexada, a contratação do empréstimo foi efetuada de forma legítima e não possui ilegalidade.” - ID 42325323, p.3. Alega que “não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar, sobretudo porque não consignou prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado. [...] Assevere-se que o magistrado singular sequer se atentou que não houve delimitação de prazo para cumprimento, sendo que, se atentarmos aos ditames do CPC, teríamos em tese prazo para cumprimento da avença em somente 5 dias, é deveras exíguo para atendimento do prazo de cumprimento da medida deferida, razão pela qual deverá este e. Tribunal de Justiça indicar prazo razoável, não inferior a trinta dias, para cumprimento.” - ID 42325323, p.4. Afirma: “Importante consignar que o tipo de obrigação imposta na decisão liminar é impossível de se cumprir em dias, pois como já dito os descontos são programados com antecedência. Logo, basta um único mês para que a multa atinja valores superiores ao valor do contrato objeto da inicial, ocasionando enriquecimento sem causa do impugnado.” - ID 42325323, p.8. E acrescenta que “a multa diária deve ser limitada ao valor correspondente ao da obrigação principal, já que a astreinte, no seu objetivo, equivale-se a cláusula penal de modo que, por aplicação analógica do art. 412 do Código Civil.” - ID 42325323, p.9. Defende estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo já que “o banco agravante poderá estar sendo obrigado nos próximos dias a ver-se desapropriado de elevadíssima importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal em nossa doutrina e jurisprudência.” ID 42325323, p.9. Ao final, requer: “Ante todo o exposto, a instituição agravante pede e espera que este Tribunal de Justiça se digne a dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, incisos I e II do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor do contrato, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação. Outrossim, caso não seja provido de plano o recurso, dadas às razões que animam a pretensão, postula a Agravante pelo seguinte: a) seja atribuído efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada; b) seja comunicado, imediatamente, o r. Juízo agravado, acerca do provimento de plano ou concessão do efeito suspensivo deferido; e c) após o cumprimento das providências preconizadas pelos artigos 1.019, inciso I e II, do CPC, caso não tenha sido dado provimento, de plano, ao presente recurso (Art. 1.019, I, Segunda parte, e Art. 932, V, ambos do CPC), seja o mesmo levado a julgamento, provendo-o e reformando-se a interlocutória recorrida, para os fins de excluir a imposição da multa ou limitando-a ao valor da causa, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação.” - ID 42325323, pp.10/11. Preparo recolhido (ID 42325336). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Banco agravante pretende, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ativo “para sobrestar qualquer manifestação da agravada no que diz respeito à multa por descumprimento determinada pela decisão agravada”. No mérito, pretende a exclusão da multa ou sua limitação ao valor da causa. Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Astreintes fixadas em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. No ponto, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Do referido artigo, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação de astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. O Código de Processo Civil não define necessidade de fixação de limite máximo para incidência da multa. Pelo contrário, o §4o do art. 537 dispõe que a multa incidirá enquanto permanecer a inadimplência do devedor da obrigação, tendo em vista que seu objetivo é evitar a recalcitrância do devedor de cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta. Até porque a definição de teto para o valor das astreintes, poderá, em grande parte dos casos, enfraquecer o caráter coercitivo da medida, haja vista que o descumprimento da obrigação poderá ser mais vantajoso para o devedor que o próprio cumprimento da obrigação. É claro que, excepcionalmente, o Magistrado pode, ao fixar a multa no caso de descumprimento da obrigação, determinar um limite de incidência, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido (STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)” – grifei. Todavia, o agravante não demonstrou qualquer excepcionalidade que justifique a limitação da incidência ou dificuldade de ordem técnica ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial (a suspensão da cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado, cuja contratação alega a autora/agravada ser decorrente de fraude). Além disto, eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ). Posto isso, indefiro o efeito suspensivo ativo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora